Tribunal: TJSP
Processo: 1004605-94.2017.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra rejeição de Embargos Declaratórios manejados em face de decisão monocrática que indeferiu pedido liminar de Antecipação da Tutela Recursal formulado em autos de apelação – Manutenção da decisão por não se vislumbrar verossimilhança do alegado direito, bem ainda pelo fato de que nos termos do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional e do entendimento

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra rejeição de Embargos Declaratórios manejados em face de decisão monocrática que indeferiu pedido liminar de Antecipação da Tutela Recursal formulado em autos de apelação – Manutenção da decisão por não se vislumbrar verossimilhança do alegado direito, bem ainda pelo fato de que nos termos do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional e do entendimento consolidado na Súmula no 112 do Superior Tribunal de Justiça, a exigibilidade do crédito tributário somente se suspende com o depósito da quantia correspondente ao seu integral valor – Decisão mantida – Recurso desprovido.